Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703073-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA AMARO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MÉDICO. MORTE. PERDA DE UMA CHANCE. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO ATENDIMENTO E NÃO HAVER UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com as provas dos autos, prontuário médico e depoimento de testemunhas, não houve atraso no atendimento realizado pelo serviço público de saúde ao falecido paciente, sendo que sua morte decorreu da gravidade e da instabilidade de seu quadro clínico em virtude de doença de base, cuja reversão não foi obtida apesar de todos os esforços da equipe médica. 2. Embora houvesse indicação de transferência para UTI, o falecido doente estava em BOX de Emergência, onde lhe foi prestada toda a assistência que encontraria em um leito de UTI, haja vista que houve monitoração constante, aplicação de fluidos e de medicamentos, realização de acesso venoso central, reversão de parada cardíaca, entubação. Assim, o fato de não ter sido removido para leito de UTI não diminuiu as chances de reversão do seu quadro. Registre-se que em virtude da instabilidade do quadro clínico, até o transporte para outra unidade hospitalar não era recomendado. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando comprovadas a omissão e a negligência do recorrido, tendo em vista a falta de atendimento necessário à paciente, acarretando o óbito de seu genitor. Assevera, assim, presentes os requisitos para a responsabilização do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 37, §6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido o ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Os fundamentos do acórdão residem, ora na legislação infraconstitucional aplicável, ora nas peculiaridades fático-probatórias dos autos. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012